Tribunal: TJMT
Processo: 1030314-05.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUÇÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cabe alegar omissão se as questões suscitadas foram analisadas.
A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.
Não se admite ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030314-05.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MATOS CORREA - CPF: 139.652.712-53 (APELADO), ERICA MELO CORREA - CPF: 008.045.792-45 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUÇÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar omissão se as questões suscitadas foram analisadas.

A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios
é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.

Não se admite ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Recurso interposto pelo ora recorrentes.

Os embargantes apontam omissão no aresto sob o argumento de que não foram consignados os motivos pelos quais superou-se o repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (violação do artigo 927, inciso IV do CPC).

Alegam contradição no julgado, pois reconhece expressamente que o imóvel deixou de pertencer à Plano Incorporadora e Construtora Ltda em 1994 e a indisponibilidade recaiu em 2014. Diz que quando houve a indisponibilidade (2014), o imóvel não mais pertencia à Plano, porém o adquirente, por sua livre e espontânea vontade, deixou de regularizar a propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis, o que faz incidir a Súmula 303/STJ

Afirma que o Embargado deve ser condenado a pagar os honorários sucumbenciais em razão de não terem resistido à procedência da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes manejaram Apelação e alegaram o seguinte: a) que o juízo
a quo
não considerou o princípio da causalidade, cujo entendimento se encontra sumulado sob o n. 303/STJ; b) que não resistiram aos Embargos e à liberação da indisponibilidade, portanto, não podem ser condenados ao ônus de sucumbência; que quem deu causa à constrição foi o recorrido, o qual não regularizou a propriedade em momento oportuno. Detinha o título, mas não o registrou perante o cartório de registro de imóveis competente, de forma que o ônus processual não pode ser a ela atribuído.

O voto condutor do acórdão embagado assim decidiu em relação a sua impugnação recursal:

“
Quanto ao ônus de sucumbência, devo ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ quando a herdeira da empresa promitente vendedora, no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, diante da não prestação de contas, pleiteou e foi deferida a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, bem como em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Portanto, em observância ao princípio da causalidade,
apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus de sucumbência.

Contudo, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido de R$5.000,00 para R$3.000,00, diante da simplicidade da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a recorrente Maria Sonia Castro Branco beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Alda Martins Branco e José Maria Quadri Branco,
apenas para esclarecer que apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus da sucumbência.”

Observa-se que as questões suscitadas pelos recorrentes na Apelação foram dirimidas, não havendo omissão a ser sanada.

Importante ressaltar que a contradição que autoriza ingressar por esta via é somente aquela entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu nesta hipótese.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão da matéria, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para essa finalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024